Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS NOVOS. PEDIDO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE 1o GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. CUSTEIO DE DESPESAS ESCOLARES PELO GENITOR. TRANSFERÊNCIA DOS FILHOS PARA OUTRA ESCOLA. NÃO ADAPTAÇÃO DAS CRIANÇAS. PROBLEMAS COMPORTAMENTAIS E DE APRENDIZAGEM. PREJUÍZO AOS INFANTES. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PREVALÊNCIA.

1. Não se reconhece vício de fundamentação quando da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditóri0.

2. Não se admite a juntada extemporânea de documentos que já existiam antes da prolação da sentença, uma vez que não se caracterizam como documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC.

3. Caracteriza inovação recursal o pedido formulado na apelação sem que antes tenha sido submetido à apreciação do Juízo de 1o grau.

4. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável, conforme previsão dos artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, que também dispõe ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227). Assim, a criança e o adolescente são tratados pelo ordenamento jurídico como titulares de direitos, destinatários de absoluta prioridade e levando-se em consideração, sempre, a condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, o que se infere da expressão "com absoluta prioridade", que não está registrada em vão no texto constitucional

5. Comprovado nos autos que a transferência dos filhos (menores absolutamente incapazes) para nova instituição de ensino tem lhes causado prejuízos psicológicos, emocionais e de aprendizagem, elas devem ser reintegradas ao antigo colégio onde sempre estudaram antes do divórcio dos pais e já estavam adaptados à metodologia de ensino e ao convívio com pessoas, desde a mais tenra infância, devendo a reintegração ocorrer nos mesmos moldes em que antes lá estavam matriculados. Todavia, como o ano letivo está quase encerrando, a mudança, nesse momento, poderá impactar ainda mais na esfera cognitiva e psicológica das crianças, de modo que a reintegração deverá ocorrer a partir do início do próximo eletivo.

6. Na fixação da obrigação de fazer foi observada a capacidade econômica do genitor, e não houve comprovação de alteração de sua condição de arcar com os custos integrais de educação dos filhos, de forma que o fato de ter sido a ele facultado matriculá-los em escola similar não o autoriza transferi-los para escola com valores inferiores e período parcial de ensino, o que configura alteração fática, evidenciando desequilíbrio na prestação de alimentos que merece ser sanado.

7. Caracterizam-se despesas escolares os valores referentes aos novos materiais e novos uniformes que serão solicitados pelo colégio para onde retornam as crianças, bem como valor de sua alimentação, durante o período em que estiverem na escola.

8. Recurso conhecido, em parte, e parcialmente provido.